Tribunal: STF
Processo: HC 60863
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
1-HABEAS CORPUS. O CÓDIGO PENAL, NO ART. 25, ADOTOU A TEORIA DA
EQUIVALENCIA DA CAUSA.
2-HAVENDO CONVERGENCIA DE VONTADES PARA A REALIZAÇÃO DE UM FIM,
ADERINDO UM DOS AGENTES A A AÇÃO DO OUTRO, A NÃO IDENTIFICAÇÃO DO
RESULTADO NÃO IMPORTA AUTORIA INCERTA. TODOS RESPONDEM PELO
RESULTADO.
3-HABEAS CORPUS INDEFERIDO.